Tribunal: TJSP
Processo: 1003487-35.2025.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Pedro Paulo Maillet Preuss
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos de terceiro. Sentença de procedência. Insurgência da embargada. Descabimento. Embargante que demonstrou a legitimidade para oposição dos embargos, bem como produziu prova sumária sobre a posse e domínio do bem móvel. Inteligência do art.677, do CPC. Veículo de propriedade do filho da executada. Certificado de registro do veículo em nome do embargante. Prova de aquisição do bem

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos de terceiro. Sentença de procedência. Insurgência da embargada. Descabimento. Embargante que demonstrou a legitimidade para oposição dos embargos, bem como produziu prova sumária sobre a posse e domínio do bem móvel. Inteligência do art.677, do CPC. Veículo de propriedade do filho da executada. Certificado de registro do veículo em nome do embargante. Prova de aquisição do bem por meio de financiamento bancário. Bem móvel declarado junto à Receita Federal. Embargada que não produziu prova sobre a posse do bem pela executada. Veículo estacionado na garagem da executada não é capaz de demonstrar que houve a tradição do bem. Desconstituição da penhora. Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO.